Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMIMAR DE IMPUGNAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. FATO PRETÉRITO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAL. ALEGAÇAO DESPROVIDA DE PROVA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, admite-se, em preliminar da apelação, pleitear-se a reforma de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento.
2. Consoante prevê o artigo 435 do CPC, somente se admite a juntada extemporânea de prova documental, após a petição inicial ou contestação, referente a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
3. É intempestiva a ata notarial registrada após a propositura da ação e encerrada a instrução processual, cuja declaração refere-se exclusivamente a fatos anteriores, quando não se apresenta motivação plausível para que tal depoimento não tenha sido prestado antes.
4. Ainda se admitida a juntada posterior de ata notarial, nos termos do artigo 384, tal documento faz prova da declaração e não do fato declarado, de modo que o testemunho prestado, por si só, não é prova incontestável e deve ser apreciada com cautela na valoração do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente se tratando a declarante de pessoa com vínculo trabalhista rompido com a empresa parte do processo.
5. A mera alegação, desprovida de comprovação, de que notas fiscais juntadas aos autos decorrem de simulação não é suficiente para que, de pronto, se considere nulas as notas fiscais, especialmente se acompanhadas de outros documentos que confirmam a possível veracidade os dados nelas contidos e que indicam que os pagamentos nelas consignados decorrem de contrato de prestação de serviços diverso do que é objeto da prestação de contas em julgamento.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Provimento negado.